Tribunal: TJMT
Processo: 1000915-75.2022.8.11.0035
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000915-75.2022.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEOIRDA BENEDITA DA SILVA - CPF: 201.776.401-97 (APELANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), LEOIRDA BENEDITA DA SILVA - CPF: 201.776.401-97 (APELADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O 1º RECURSO E PROVEU PARCIALMENTE O 2º RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE DECLARATÓRIA c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – ASSINATURA FRAUDULENTA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESCONTO INDEVIDO – DANO
MORAL IN RE IPSA
–
QUANTUM
MAJORADO – NECESSIDADE DE ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INTEGRAIS EM FACE DO RÉU – RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES – JUROS DE MORA A CONTAR DO EVENTO DANOSO – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – COMPENSAÇÃO COM VALOR CREDITADO – POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO MONETÁRIA –
1º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
–
2º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A
testada a falsidade da assinatura por perícia grafotécnica, o débito deve ser declarado inexistente.
(TJMT. RAC nº 0000930-93.2013.8.11.0094 – Terceira Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha).

O reconhecimento da fraude na contratação de empréstimo consignado, com desconto indevido em benefício previdenciário, impõe a restituição simples dos valores pagos, ante a ausência de má-fé da instituição financeira.

A indenização por danos morais é devida e deve ser arbitrada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Inviável a restituição em dobro do valor descontado sem comprovação de má-fé, bem como legítima a compensação com o valor creditado, com a devida atualização monetária.

Os ônus sucumbenciais devem ser integralmente atribuídos ao réu, parte vencida na demanda, e os juros de mora incidem desde o evento danoso, conforme orientação da Súmula 54 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por BANCO PAN S.A. e LEOIRDA BENEDITA DA SILVA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças que, nos autos da Ação Declaratória C/C Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 1000915-75.2022.8.11.0035, movida por LEOIRDA BENEDITA DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC e para DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes no que se refere ao contrato 3081840344 e dos descontos oriundos do mencionado contrato no benefício previdenciário da parte autora.

Por conseguinte, CONDENO a parte requerida à restituição dos valores descontados no benefício previdenciário da parte autora, na forma simples, com juros de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto, DESCONTADO o valor de R$719,55 (setecentos e dezenove reais e cinquenta e cinco centavos) corrigidos monetariamente pelo INPC desde o depósito em favor da parte autora (16/11/2015). Fica autorizada a compensação de valores, desde já.

CONDENO a parte requerida ao pagamento de danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês, desde o evento danoso (16/11/2015), e correção monetária pelo INPC a partir da publicação da sentença.

INDEFIRO o pedido contraposto da requerida, de condenação da requerente por litigância de má-fé, nos termos acima já delineados.

Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO as partes na proporção de 50% para cada uma, no pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que FIXO em 10% sobre o valor da condenação ou se tratando de valor irrisório sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafos 2º e 8º, do CPC. SUSPENDO a exigibilidade, caso a parte esteja amparada pelos benefícios da gratuidade, nos termos do 98, §3º, do CPC.”
- Id. n.º 309774919.

Nas razões do recurso, de Id. 309774930, o 1º recorrente, BANCO PAN S.A., em síntese, sustenta a ocorrência de advocacia predatória e litigância habitual por parte do patrono da autora, argumentando que ações semelhantes são ajuizadas com base em alegações padronizadas, com o intuito de obter vantagem econômica indevida.

Aduz comportamento contraditório da autora, que teria usufruído dos valores depositados em sua conta por longo período (desde 2015), sem qualquer impugnação, vindo a questionar a contratação apenas em 2023.

Assevera a fragilidade da prova pericial grafotécnica, diante do longo lapso temporal (quase 10 anos) entre a contratação e a perícia, o que comprometeria a confiabilidade técnica do laudo.

Afirma que a contratação foi regularmente formalizada, com depósito do valor de R$ 719,55 na conta bancária da autora, inexistindo vício ou irregularidade que justificasse a nulidade do contrato.

Defende que não há dano moral indenizável, sustentando que a autora não sofreu abalo relevante à sua esfera íntima, bem como que valor arbitrado é desproporcional ao contexto fático e financeiro da causa.

Insurge-se contra a condenação à restituição dos valores com base na tese da repetição simples, defendendo que A restituição deveria considerar a boa-fé da instituição financeira, não restou demonstrada má-fé, o que inviabilizaria a repetição em dobro.

Pleiteia, ainda, a compensação integral dos valores eventualmente devidos, considerando o valor efetivamente creditado à parte autora, devidamente atualizado, bem como questiona a incidência de juros moratórios desde o evento danoso (16/11/2015), requerendo que estes fluam apenas a partir da citação, com base no art. 405 do Código Civil e na jurisprudência do STJ para responsabilidade contratual.

Ao final, requer o provimento integral da apelação, com a reforma total da sentença, para serem julgados improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório e o reconhecimento da restituição em forma simples, com devida compensação de valores e aplicação da modulação prevista no Tema 929 do STJ.

No recurso de Id. 309774932, a 2ª apelante, LEOIRDA BENEDITA DA SILVA, pede, em síntese, a reforma da sentença para majorar o valor da indenização por dano moral ao patamar sugerido de R$10.000,00 (dez mil reais), que a restituição dos valores sejam realizadas de forma dobrada, com juros de mora desde o evento danoso, que a compensação dos valores ocorra sem correção monetária e que os honorários sucumbenciais sejam arcados integralmente pelo banco.

As contrarrazões foram apresentadas, nos Ids. 309774936 e 309774937, por meio das quais cada um pugna pelo desprovimento do recurso da parte adversa. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente, analisando os documentos juntados pela 2ª recorrente, e, considerando as acepções legais sobre o tema, entendo que este faz jus aos benefícios da assistência judiciária que, desde já,
defiro
.

Na origem, trata-se de Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Leoirda Benedita da Silva em face do Banco PAN S.A., na qual a parte autora alegou a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo consignado que não reconhece ter celebrado, identificando-o sob o nº 3081840344.

O laudo pericial concluiu que a assinatura constante no contrato não pertence à autora.

Conforme relatado, insurge-se ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, de um lado pela improcedência da demanda e de outro pela majoração da indenização, restituição em dobro dos valores e ausência de correção monetária do valor a ser compensado.

Pois bem.

Tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a ré a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável ao autor a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

A instituição financeira recorrente insurge-se contra a sentença sob diversos fundamentos, dentre os quais se destacam: a suposta inexistência de falha na prestação do serviço; a alegada inconsistência da perícia grafotécnica; a ausência de dano moral indenizável ou desproporcionalidade do valor arbitrado; e a possibilidade de compensação com valores creditados, com atualização.

Na hipótese dos autos, a parte autora, ora 2ª apelante, alegou na inicial o desconhecimento da origem do empréstimo, que gerou o débito em questão. E, diante das assinaturas contidas no contrato apresentado pela empresa ré, foi realizada perícia grafotécnica que atestou a inautenticidade, o suficiente para acolher o pleito inicial. Nesta trilha, andou bem o d. Magistrado ao asseverar,
in verbis
:

“Assim, realizada a prova pericial, foi constatado que a assinatura não pertence à parte autora (ID 168679951). Cumpre mencionar que, embora a perícia não vincule o entendimento do magistrado, a parte requerida não apresentou outros elementos nos autos hábeis a ensejar o afastamento da perícia, ônus que lhe incumbia, conforme se extrai dos artigos 6º, 369 e 429, inciso II, do CPC e do TEMA 1061 do STJ.

Desta forma, restou comprovado que a parte autora não contratou o empréstimo consignado objeto dos autos que originou os descontos no benefício previdenciário da parte autora, o que torna os descontos indevidos.

A parte autora não pode arcar com o ônus da própria fraude que sofreu, uma vez que a parte requerida possui meios suficientes para investimento em sistemas antifraude, como a verificação de dados, por exemplo.”.

A perícia judicial — meio técnico adequado e imparcial — concluiu, com segurança, que a assinatura aposta no contrato não pertence à parte autora. A conclusão pericial, embora não vincule o julgador, não foi infirmada por nenhum outro elemento de prova robusto e idôneo nos autos. O banco, a quem incumbia o ônus da prova quanto à legitimidade da contratação (art. 6º, VIII, do CDC), não se desincumbiu de demonstrar a validade do negócio jurídico.

Em relação à exigibilidade da culpa, dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Neste diapasão, imperioso reconhecer a responsabilidade do 1º apelante pelos danos decorrentes do desconto indevido, diante da má prestação do serviço, configurada na fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, que permitiu a contratação por um terceiro estelionatário, gerando transtornos à requerente.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MEDIANTE FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fato, o dano e o nexo de causalidade pautam-se na ligação entre a má prestação de serviço pela empresa/apelada, configurada na fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, que permite a contratação de serviços de telefonia por um terceiro estelionatário gerando transtornos ao consumidor. 2. Desse modo, há a responsabilidade da apelada quanto ao dano sofrido pelo apelante, em razão de não ter agido de forma diligente quando da contratação do serviço, pois a falha na prestação do mesmo gerou a cobrança indevida, caracterizada por não conferir os documentos apresentados por falsário, quando da contratação dos serviços em nome da autora. 3. Neste sentido, a apelada deve responder pelos danos causados ao apelante em razão de sua conduta negligente, pois comprovado o nexo causal. Configura-se, na espécie, não sendo mero aborrecimento do cotidiano em danos morais ‘in ré ipsa’. 4. Em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é de se ter em conta que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido. No caso em apreço, o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) atende aos predicados prescritos à espécie.
(Ap 9754/2018, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 21/03/2018).

Por conseguinte, a promoção de abatimentos indevidos em proventos de aposentadoria ou pensão, sem a expressa anuência do consumidor, configura dano moral.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO VERIFICADA – ÔNUS DA DEMANDADA NÃO SATISFEITO –
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL IN RE IPSA
– DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – FALTA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO –
VALOR EMPRÉSTIMO CREDITADO NA CONTA DO CONSUMIDOR – AUTORIZAÇÃO PARA A COMPENSAÇÃO DE VALORES
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.”
(N.U 1008542-83.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2025, Publicado no DJE 24/02/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS INDEVIDOS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA
- FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO EVIDENCIADA POR PERÍCIA TÉCNICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) –
DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM MANTIDO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JUROS COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – LEI 14.905/2024 -
COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDA
- SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ. A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.
Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais
, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o quantum indenizatório. Nos casos de responsabilidade extracontratual a estipulação dos juros deve incidir pela aplicação da Selic (art. 406, § 1º, do CC, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo IPCA (artigo 389, § único, do CC), desde a data do arbitramento, devendo a sentença ser retificada de ofício, por ser matéria de ordem pública. Quanto ao pleito de compensação de valores, constata-se que este é devido, devendo ser apurado em liquidação de sentença, como bem consignou o magistrado na sentença.” (N.U 1015277-81.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2025, Publicado no DJE 23/02/2025)

A sentença reconheceu que houve fraude na contratação de empréstimo consignado, com descontos mensais indevidos em benefício previdenciário de pessoa vulnerável, por período prolongado. Nessas hipóteses, os Tribunais Superiores têm entendido que a indenização por dano moral deve guardar proporção com a gravidade do dano, mas também com seu caráter pedagógico e dissuasório, a fim de desestimular condutas semelhantes por parte de instituições financeiras.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança”
(
in
: Programa de Responsabilidade Civil. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Sopesando tais fatores, considerando a responsabilidade do banco frente à ação indevida, o dano causado e o abalo sofrido pela consumidora, entendo que a majoração do
quantum
indenizatório, pretendido pela 2ª apelante, para R$ 6.000,00 (seis mil reais) atende de forma mais adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento indevido da vítima.

No tocante à compensação com o valor de R$ 719,55, disponibilizado em favor da consumidora, a insurgência mútua é improcedente, uma vez que tal compensação foi expressamente autorizada pela sentença, observando-se inclusive a atualização monetária a partir da data do depósito — medida legítima e condizente com a necessidade de preservação do valor real da moeda, à luz do art. 389 do Código Civil.

A atualização monetária visa à manutenção do poder de compra da moeda, não se confundindo com rendimentos ou acréscimos indevidos. Ainda que o contrato tenha sido declarado inexistente, não se justifica que o banco arque com a desvalorização do valor originalmente creditado. A compensação deve observar, portanto, os mesmos critérios de atualização aplicáveis à restituição.

No que toca a restituição dos valores, estes devem se dar de forma simples, uma vez que não restou demonstrada má-fé por parte da instituição financeira, o que impede a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC. A jurisprudência do STJ e desta C. Câmara é pacífica no sentido de que a devolução em dobro exige a demonstração de cobrança indevida com má-fé, o que não se verificou nos autos, pois o banco apresentou contrato e indicou depósito na conta da autora, ainda que posteriormente desqualificado pela perícia.

A esse respeito:

“DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC. IMPOSSIBILIDADE. I - A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. II - No caso, a iniciativa da empresa ré de reajustar as prestações do seguro saúde, com base na alteração da faixa etária, encontra-se amparada em cláusula contratual - presumidamente aceita pelas partes -, que até ser declarada nula, gozava de presunção de legalidade, não havendo razão, portanto, para se concluir que a conduta da administradora do plano de saúde foi motivada por má-fé. Recurso Especial provido.”
(STJ. REsp n. 871825/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Benetti, julgado em 12.08.2010, DJU de DJe 23/08/2010) – grifei.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA EXTINÇÃO DO PROCESSO - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BANCO CRUZEIRO DO SUL – PRELIMINAR REJEITADA – DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NA FORMA SIMPLES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – REDUÇÃO – VALOR EXCESSIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A suspensão do processo, nos termos do artigo 18 da Lei nº 6.024/1974, aplica-se apenas às ações e execuções com potencial para esvaziar o acervo patrimonial da entidade liquidanda. Se os descontos sobre o benefício previdenciário da apelada ocorreram de forma indevida, pois comprovado que não houve o uso dos serviços e produtos do requerido pela autora, resta caracterizada a má prestação no serviço do requerido, o que impõe o dever de indenizar. Havendo falha na formalização de contrato de empréstimo consignado INSS, o qual não foi solicitado e constatado o desconto indevido na aposentadoria da parte autora – pessoa idosa –, aflora a obrigação indenizatória do dano moral. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatado o excesso na fixação do valor, imperiosa sua redução a fim de evitar o enriquecimento injustificado. Evidenciado o pagamento de valores indevidos por parte da autora, tem cabimento a repetição de indébito, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.”
(TJMT. Ap 122312/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015)

Portanto, escorreita a sentença que determinou a restituição dos valores de forma simples.

Entretanto, a sentença fixou os juros moratórios a partir da citação, como regra geral para responsabilidade contratual.

Entretanto, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, resultante de ato ilícito (fraude em contrato inexistente), deve-se aplicar a Súmula 54 do STJ, que estabelece o termo inicial dos juros moratórios na data do evento danoso.

No caso dos autos, tal evento coincide com a data do primeiro desconto indevido no benefício previdenciário, de modo que o recurso merece acolhimento nesse ponto para fixar o termo inicial dos juros moratórios desde o evento danoso.

Atinente aos honorários sucumbenciais, verifico que a sentença merece reparo. A sentença reconheceu sucumbência recíproca, fixando as custas e honorários em 50% para cada parte. Todavia, tal conclusão não se sustenta, pois os pedidos centrais da autora foram acolhidos: a declaração de inexistência da relação contratual, a condenação à restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais.

Apenas em relação à forma da restituição e ao valor da indenização é que houve parcial acolhimento. Assim, a parte autora obteve êxito substancial, de modo que os ônus da sucumbência devem recair exclusivamente sobre o banco réu, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Portanto, acolho esse ponto do recurso para atribuir integralmente ao banco o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

Por fim, afasta-se a alegação de má-fé da consumidora ou de advocacia predatória, pois a prova pericial foi categórica ao reconhecer a falsidade da assinatura, reforçando a boa-fé objetiva da autora, que não pode ser responsabilizada por conduta de terceiro fraudador.

Assim, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença deve parcialmente modificada nos termos da fundamentação supra.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO de ambos os recursos,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por BANCO PAN S.A. e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por LEOIRDA BENEDITA DA SILVA,
para majorar a indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais) e fixar o termo inicial dos juros de mora dos descontos indevidos a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Em razão do resultado do recurso, o banco réu deverá arcar com o ônus integral da sucumbência, incluindo o pagamento das custas e honorários advocatícios, o qual majoro para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025